Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-82.2019.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002017-82.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLAS DE SOUZA MARTINS - CPF: 047.615.821-46 (APELADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), EVILAZIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 606.024.253-79 (VÍTIMA), THAIS GUEDES RODRIGUES - CPF: 071.129.791-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO MINISTERIAL
. APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO INCISO II, DO ART. 14 DO CP, NA FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO. VÍTIMA QUE FOI SUBMETIDA A CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA PERIGO DE VIDA. RECURSO
PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

O quantum de redução da pena, pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais o agente do delito se aproxima do resultado, menor deve ser a redução. Na espécie, considerando-se que a interrupção do crime se deu após o Apelante ter percorrido quase todo o
iter criminis
, adequada se mostra a redução da pena na fração de um terço (1/3).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou
WALLAS DE SOUZA MARTINS
pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio,
tipificado no art.121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), à pena privativa de liberdade de
5 anos
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto.

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público,
requer que seja aplicada a
fração de diminuição da pena decorrente da tentativa
no mínimo legal de
1/3.
(Id. 174148403- Pg. 47/52)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (Id. 174148407).

A ilustrada
d. PGJ
lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.178885192):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DE PENA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – PROCEDÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA INTEGRALIDADE – PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE – REFORMA QUE SE IMPÕE – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

WALLAS DE SOUZA MARTINS,
foi condenado pela autoria do crime de tentativa de homicídio, porque na madrugada do dia 28.1.2019, em uma residência situada na Avenida Goiás, ao lado do estabelecimento comercial denominado “Delícias Lanches”, no Município de Porto Alegre do Norte tentou matar, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima
Evilázio Costa dos Santos,
e somente não consumou o crime por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ao reconhecer a causa de diminuição da tentativa, o juízo
a quo
considerou que “
o iter criminis percorrido (a vítima sofreu lesão corporal grave e houve risco de vida, se aproximando da consumação do delito) ”,
todavia, aplicou a fração de 1⁄2 , tornando a pena intermediária em 6 anos de reclusão. (Id. 174148403-Pg.9)

E é nesse ponto, que o
MP
se insurge, pois aduz que que a vítima foi submetida a cirurgia de emergência, e que o instrumento perfuro cortante, atingiu órgãos intratorácicos e intra-abdominais, lesões essas, que geraram risco de morte e resultaram em deformidade permanente consistente em dano estético.

Razão lhe assiste.

De fato, o critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime.

No ponto,
o laudo de exame de corpo de delito, datado de 28.1.2019, apontou que foi inserido dreno torácico no hemitórax esquerdo devido a um “hemotórax” formado pelo acúmulo de sangue na cavidade torácica esquerda. (Id. 174148401-Pg.55)

Nos comentários do referido exame, consta que houve lesão causada por instrumento perfurocortante (arma branca) que atingiu órgãos intratorácicos e intra-abdominais. Foi necessária cirurgia de emergência para estabilizar o paciente em razão de “perigo de vida”. (Id. 174148401-Pg.57)

No exame complementar, datado de 3.4.2019, conclui-se que as lesões corporais suportadas pela vítima geraram risco de morte e resultaram em deformidade permanente consistente em dano estético.

(Id. 174148401-Pg.26)

Desse modo, há provas suficientes para alterar a fração relativa à tentativa, fixando-a no seu mínimo legal de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pela conduta delitiva perpetrada pelo apelado.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir os seguintes julgados:

“ (...) A eleição da fração de diminuição de pena referente à não consumação do delito deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, tendo este exaurido os atos executórios e tendo o crime muito se aproximado da consumação, mostra-se adequada a utilização da fração mínima prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, qual seja, 1/3A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

(N.U 1000785-17.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”
.

“Foram expostas motivações idôneas para a eleição da fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena pela tentativa, porquanto
ressaltou-se o considerável
iter criminis
percorrido pelo Agente, ‘sendo que o crime chegou muito próximo à consumação e quase ceifou a vítima, tendo se esgotado toda a ação criminosa, já que foram efetuados 6 (seis) disparos
’. 4. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida” (HC 753.332/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 27.9.2022).

Desta feita, inexistindo outros requerimentos,
passo à análise da nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a circunstância desfavorável da culpabilidade, fixa-se a pena-base em
14 anos de reclusão.

Na segunda fase, presente à atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, minora-se a pena em 2 anos de reclusão, tornando-a em
12 anos de reclusão.

Na terceira fase, presente à causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o
iter criminis
percorrido (a vítima sofreu lesão corporal grave e houve risco de vida, se aproximando da consumação do delito),
readéquo a fração em 1/3
, tornando a reprimenda em
8 anos de reclusão.

Ainda na terceira fase, presente à causa de diminuição de homicídio privilegiado, razão pela qual minora-se a reprimenda em 1/6, tornando-a definitivamente em
6 anos e 8 meses de reclusão.

O regime inicial deverá ser o
semiaberto,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, para readequar a fração de diminuição da pena no patamar de
1/3
, redimensionando a pena de
Wallas de Souza Martins
, e tornando-a definitiva em
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023